Tribunal: STF
Processo: ARE 1324241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE CAMAQUÃ. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N. 11.738/08.
    1. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, restou declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica.
    2. Revendo posicionamento e afinando-se ao entendimento recentemente firmado nesta 4° Câmara Cível, a considerar que no âmbito do Município de Camaquã restaram cumpridas as disposições da Lei n° 11.738/08, considerando que da leitura da legislação local, especialmente o art. 72 do Plano de Carreira do Magistério Municipal, o vencimento é composto também pelos coeficientes de classe e nível estabelecidos nos dispositivos legais.
    3. Hipótese em que demonstrado, pelas fichas financeiras juntadas aos autos, o pagamento de vencimento, proventos respeitando o valor do Piso do Nacional do Magistério estabelecido pela Lei Federal n° 11.378/08, não havendo diferenças a serem pagas.
    4. Considerando o resultado do julgamento do recurso de apelação do demandado, ao efeito de julgar improcedente a demanda, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora, na medida em que restrito à forma de cálculo da atualização do piso do magistério pretendida na ação.
    5. Sentença de parcial procedência na origem.
    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ PROVIDA. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206 incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente